Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O Intimem-se os embargados para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator